Tribunal: TJMT
Processo: 1017330-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017330-78.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), ANDERSON PARADELO DA SILVA - CPF: 858.632.702-68 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A

C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRIS
ÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
NULIDADE

DA
S
PROVA
S
OBTIDA
S
POR MEIO DE
BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE
, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE
–
2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDE
M PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM O
PACIENTE
, ALÉM DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
–

4.

NEGATIVADEAUTORIA DO TRÁFICO E AFIRMAÇÃO DE QUE SERIA APENAS
USUÁRIO CRÔNICO
DE MACONHA
–
IMPOSSIBILIDADE – DISCUSSÃO
ACERCA DAAUTORIADO DELITO
DESCABIDA NA
VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS

–
5.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário n.
603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.
Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da o
rdem pública, diante das circunstâncias concretas do delito
, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4.

A
estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa
de cometimento dos crimes.

5.
Os predicados pessoais do paciente

não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dickson Diego Campos
Debesa
, em favor de
Anderson
Paradelo
da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra-MT
.

Colhe-se desta impetração que o
paciente foi preso em flagrante no dia 21 de setembro de 2021, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, por ter sido apreendido em seu poder: 20 porções de substância vegetal compactada, de cor marrom esverdeada, envoltas por plástico filme, que totalizaram 1,005kg de maconha; duas balanças de precisão; e quatro rolos de plástico filme, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1008583-71.2021.8.11.0055.

Sustenta, o impetrante, que o paciente foi preso na rua, momento em que encontraram com ele apenas uma porção de maconha para uso pessoal, eis que é usuário crônico do aludido estupefaciente, razão pela qual se declara inocente e nega exercer o comércio malsão ou que seja integrante de alguma facção criminosa, “
sendo que este, agiu de boa-fé quando emprestou sua residência para um terceiro fazer uso
.”

Aduz, ainda, que não havia investigação anterior ou qualquer denúncia ou indício de que o paciente estaria comercializando entorpecente
s
, daí por que a entrada dos policiais militares na sua residência sem mandado policial e sem a autorização dele violou a Constituição Federal
,
porquanto “
a polícia não pode invadir uma residência sob o argumento de que em seu interior estaria uma moto que participou de um assalto na comarca, e em busca na residência encontraram o entorpecente.
”

Pontua, também, que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva claramente antecipou o mérito da sentença e violou o princípio da presunção de inocência; além de estar desprovida de fundamentação válida, eis que não teriam sido apontados
elementos concretos acerca da autoria delitiva e da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem púbica; destacando, ademais, que, na espécie, não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma, além disso, que o paciente preenche os requisitos para ser beneficiado com a liberdade provisória, porquanto é honesto, trabalhador, tem ocupação lícita numa uma empresa constituída,
tem
residência fixa, pertence à uma família pioneira na cidade
;

isso sem contar que ele
é
“
um jovem na flor da idade que está tendo sua juventude tolhida, além dos riscos que cerceiam um estabelecimento prisional, como rebeliões e demais
”
.

Assevera, por derradeiro, que a custódia cautelar do paciente deve ser relaxada com base no art. 564, III,
b
, do Código de Processo Penal, ao argumento de que seu exame de corpo de delito não foi realizado, o que teria causado prejuízo à defesa eis que “
não se sabe ao certo se o Paciente sofreu agressões para que levassem os policiais até a sua residência.
”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a imediata soltura do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, com a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso seja necessário, como por exemplo monitoração eletrônica isolada ou cumulada com outras medidas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva para relaxar ou revogar a prisão preventiva pelas ilegalidades da invasão da residência e da ausência do exame de corpo de delito.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das raz
õ
es encontradiças no ID
103556482
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
104
375977
,

n
o qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
, esclarecendo, outrossim, que o paciente não formulou pedido de reanalise da sua prisão preventiva.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
105731477
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que não merece prosperar o pedido de declaração de nulidade da investigação policial
com base na tese de que a prova colhida por
meio da busca domiciliar é nula e

sob o argumento de que
os policiais militares teriam realizado busca e apreensão na casa
do paciente
sem mandado judicial
e sem
autorização dele
,
que

apenas
foi preso na rua
com
uma porção de maconha
destinada ao
uso pessoal
e que não havia investigação anterior ou qualquer denúncia ou indício de que estaria comercializando entorpecente
s
.

Isso
,
porque se infere deste autos que
os policiais militares que efetuaram o flagrante relataram para a autoridade policial que receberam denúncias de usuários de drogas
que um pessoa de nome “
Maninho”
estaria comercializando drogas na modalidade “
cabrito
”, ou seja, de forma independente, sem pertencer a
nenhuma
facção criminosa, e com base
na
informação acerca do suposto local de tráfico, passaram a monitorar a região até encontrarem o paciente, que se
estava
com uma porção de maconha e
os
levou até sua residência, franqueando a entrada deles e revelou o local em que teria armazenado as demais porções de maconha
na geladeira e debaixo da pia do banheiro
.

Em seguida, os integrantes da Polícia Militar fizeram busca no local e
encontraram duas balanças de precisão e quatro rolos de plástico filme em um quarto daquela residência.

Nesse contexto
,
não resta a menor dúvida, que
apreensão da droga foi realizada em clara situação de flagrância,
daí por
que
,
na
espécie,
não se tratou
de invasão domiciliar
, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram
os agentes
públicos a
constatar previamente a prática de crime no interior da residência
do paciente
.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer, que as
circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto
a busca domiciliar
foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244
do Código de Processo
Penal,
assim redigido
:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ademais disso,
deve ser ressaltado, também, que
o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação,
p
or se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por con
ta disso,
o ingresso da
p
olícia na
sua
residência sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Aliás, acerca do tema,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, consoante se infere do seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046 DIVULG
10-03-
2021
PUBLIC
11-03-2021
).
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021
).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.o, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência por que se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.

5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.
(STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 01/12/2020,
DJe
16/12/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]

(
STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020)
Destacamos

E, no mesmo sentido, este
Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, tal como se se infere dos
acórdãos
a seguir resumidos:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada
a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE
E AUTORIA
– COMPROVAÇÃO

– LAUDO
PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAR OU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão
quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021)
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco se podendo falar em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não houve violação ilí
cita ao domicílio do paciente
: seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele; seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos
naquela
residência.

Além do mais
, impõe-se registrar que a alegação de
que
a custódia cautelar do paciente deve ser relaxada com base no art. 564, III,
b
, do Código de Processo Penal, ao argumento de que seu exame de corpo de delito não foi realizado, o que teria causado prejuízo à defesa
, não encontra respaldo nestes autos, sobretudo porque o
acusado
foi devidamente submetido à audiência de custódia e nesse sentido
nada
foi
asserido
pela defesa naqu
ela solenidade
para
que
fossem adotadas providências pelo ju
ízo de primeiro grau, situação, essa, indicadora de que não houve irregularidade na prisão em flagrante
do
increpado
que foi
homologada
e convertida em preventiva
.

N
o que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto d
e prisão preventiva da paciente
, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicia
l
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada: a garantia da
ordem pública, justificada
na gravidade concreta da conduta, evidenciada na apreensão
:
de 20 porções de substância vegetal compactada, de cor marrom esverdeada, envoltas por plástico filme, que totalizaram 1,005kg de maconha;
mais
duas balanças de precisão; e quatro rolos de plástico filme.

Eis, no ponto que interessa,
a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do referido ato decisório:

[...]
Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus
comissi
delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante.

Com efeito, o Policial Militar Thiago Henrique Amarante, condutor do flagrante, informou à Autoridade Policial que:

[...] QUE ratifica a narrativa do BO 2021.244776; QUE esta equipe Força Tática vem trabalhando diretamente para combater todos os tipos de crimes nessa urbe, então durante abordagens no Bairro Valência e em suas imediações, recebemos denuncia de usuários de entorpecentes que não querem se identificar temendo pela sua vida, que uma pessoa com vulgo de "maninho" estaria comercializando entorpecente na modalidade cabrito (quando alguém comercializa drogas ilícitas sem pertencer a uma facção criminosa) em uma residência que serve para acondicionar matérias de seu labor; QUE diante disso passamos por monitorar a região e realizar constante abordagens no intuito de localizar o suspeito "maninho"; Foi quando na data de hoje logramos êxito em abordar o conduzido ANDERSON PARADELO DA SILVA com 01(uma) porção de maconha quando o mesmo chegava no local onde trabalha; QUE logo após a abordagem e o desenlace em encontrar a referido droga em bolso traseiro de sua calça, foi questionado ao mesmo se existia mais ilícitos que seria de sua propriedade, de pronto o mesmo relatou que teria uma quantidade em sua residência e que tal material ilícito seria de seu consumo, dessa forma, "maninho" levou esta equipe até sua moradia e informou que a droga de sua propriedade estaria uma quantidade na geladeira e o restante embaixo da pia do banheiro, sendo localizados os entorpecentes nos locais aonde foi informado pelo suspeito; QUE também encontramos duas (2) balanças de precisão e alguns rolos de filme plástico em um quarto da mesma residência; QUE outrossim, confeccionamos este boletim de

ocorrência para providencias cabíveis, sendo encaminhado o suspeito sem lesões corporais para o CISC local, bem como todos materiais apreendidos; (sic) [...].

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum
libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço,
verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da quantidade de droga apreendida em poder do custodiado. Isso porque, o laudo de constatação atestou que foram apreendidas 20 (vinte) porção de substância vegetal de cor marrom esverdeada com massa bruta de 1,005kg apresentando resultado positivo para maconha, bem como 02 (duas) balanças e 04 (quatro) rolos de plástico filme, o qual evidencia a gravidade concreta da conduta supostamente
perpetrada pelo agente, bem como pela possibilidade de disseminação das substâncias
.

A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

(...)

Ademais, apesar da Defesa afirmar que custodiado seja merecedor da concessão da sua liberdade pelo fato de ostentar condições pessoais favoráveis, assevero que tais circunstâncias, por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

(...)

Acresça-se ainda que eventual aplicação de medidas cautelares ou a colocação de tornozeleira eletrônica, in
casu
, são insuficientes para inibir o
flagranteado
de realizar novos delitos e tampouco são proporcionais diante da gravidade concreta do fato praticado e da quantidade expressiva de substância apreendida.

Por fim, o crime imputado ao custodiado é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do custodiado ANDERSON PARADELO DA SILVA. [...]
(Decisão encartada no ID 103417988
p. 5/7
).

Destacamos

Com efeito, depreende-se do édito reprochado que

a autoridade acoimada de coatora apontou como elemento concreto para garantia da ordem pública: a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes

(1,005kg de maconha),
circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente.

A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo
, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como
afirmado

linhas
volvidas, o paciente se encontrava com expressiva quantidade de entorpecente
;
duas balanças de precisão
;
e quatro rolos de plástico filme,
apetrechos comumente utilizados para o comércio malsão
, circunstância que revela a sua periculosidade.

Além disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra
possível
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por o
utro viés, é imperioso salientar
que a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca
da propalada negativa de autoria do tráfico e
da
afirmação de que seria apenas
usuário crônico
de maconha
. Aliás, em relação à primeira tese, a T
urma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
consolidou o seu entendimento
ao editar o Enunciado Orientativo n. 42
assim redigido
:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Anderson
Paradelo
da Silva
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021